Tribunal: TJPA
Processo: 0021984-33.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 213.824/2020 â PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTAS OMISSÃES E CONTRADIÃÃES. NÃO OCORRÃNCIA. TESES COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. As supostas omissÃμes e contradiÃ§Ãμes no acÃ3rdÃ£o levantadas pela defesa, nÃ£o devem prosperar, pois o real proposito do presente recurso Ã© na verdade, um descontentamento com a decisÃ£o, razÃ£o pela qual os embargantes busca reexame do mÃ©rito, por meio de uma nova anÃ¡lise do decisum, o que foge ao Ã¢mbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do CÃ3digo de Processo Penal.2. Ã forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o ou contradiÃ§Ã£o, sendo a questÃμes trazidas nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado nÃ£o atendeu aos interesses dos embargantes, que pretendem uma reanalise de provas, o que Ã© incabÃvel na presente via. 3. Depreende-se que os embargantes estÃ£o utilizando esta via para tentar a reapreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria jÃ¡ decidida, com o intuito de dar a ela interpretaÃ§Ã£o mais favorÃ¡vel Ã sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente nÃ£o pode ser autorizado nesta sede.4. Os restritos limites dos embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente Ã© possÃvel em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradiÃ§Ã£o, erro material ou omissÃ£o do julgado, o que nÃ£o se aplica ao caso pelas razÃμes acima delineadas.5. Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaraÃ§Ã£o com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traÃ§ados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, nÃ£o havendo no presente caso a configuraÃ§Ã£o de vÃcios previstos, mostra-se inviÃ¡vel aos embargantes desafiar o AcordÃ£o, atravÃ©s deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.6. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0021984-33.2016.814.0028.
EMBARGANTE: WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO.
EMBARGANTE: MEURY CRISTINA PEREIRA.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 213.824/2020 - DJ: 24.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 213.824/2020 - PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. TESES COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

As supostas omissões e contradições no acórdão levantadas pela defesa, não devem prosperar, pois o real proposito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual os embargantes busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.
2.

É forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses dos embargantes, que pretendem uma reanalise de provas, o que é incabível na presente via.
3.

Depreende-se que os embargantes estão utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.
4.

Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.
5.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 24 de junho de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0021984-33.2016.814.0028.
EMBARGANTE: WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO.
EMBARGANTE: MEURY CRISTINA PEREIRA.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 213.824/2020 - DJ: 24.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO
opostos contra o V. Acórdão 213.824/2020, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargantes,
WALT RAFAEL SOUSA DE ARAÚJO e MEURY CRISTINA PEREIRA.

Pugnam os embargantes pela reforma do acordão mencionado, para suprir supostas omissões e contradições constantes da decisão.

Aduzem os embargantes a existência de contradição com relação a indicação da materialidade delitiva no que tange o crime de latrocínio, ante a inexistência de provas e indicação de documento constante à fl. 105 dos autos, que não corresponde ao alegado na decisão.

Alegam omissão quando ao exame de corpo de delito que comprova a materialidade do crime de tentativa de latrocínio. Questionam a impossibilidade do concurso material de crimes relativos ao roubo qualificado pelo resultado morte e roubo majorado, aduzindo a ocorrência de bis in idem. Ponderam a impossibilidade jurídica da condenação pelos crimes de roubo e crimes de incêndio e ainda que seja sana suposta omissão em demonstrar a materialidade do crime de incêndio e comprovação de que gerou risco real e concreto à vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Aduzem a ausência de demonstração de desígnios autônomos em relação ao delito previsto no art. 16 da lei nº. 10.826/03. Alega omissões na dosimetria da pena.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls.1852/1854-v, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, os embargantes, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissões e contradições a serem sanadas em diversos pontos, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

In casu
, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo dos embargantes.

As supostas omissões e contradições no acórdão levantadas pela defesa, não devem prosperar, pois o real proposito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual os embargantes busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Ademais o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.

Nota-se que os embargantes tentam rediscutir provas e possibilidades jurídicas de condenação com relação aos crimes que lhe foram imputados, além de alegar contradição na indicação de prova relativa à folha 105 dos autos, sem contudo ter analisado detidamente o processo, posto que a certidão citada na decisão encontra-se à fl. 105 dos autos em apenso. A dosimetria, da mesma forma, foi devidamente analisada no voto embargado, não havendo necessidade de correção, em razão de omissão, obscuridade ou contradição.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses dos embargantes, que pretendem uma reanalise de provas, o que é incabível na presente via.

Assim, depreende-se que os embargantes estão utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator